Tribunal: TJDFT
Processo: 0718396-57.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA GENITORA. MODIFICAÇÃO. ALIMENTOS PRESTADOS PELO GENITOR. REDUÇÃO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos.
II. Questões em discussão.
2.1. Revisão dos alimentos à luz da regra prevista no art. 1.699 do Código Civil.
2.2. Condenação do Apelante por litigância de má-fé.
III. Razões de decidir.
3.1. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de proverem as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência desses.
3.2. Na ação revisional de alimentos é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas do alimentado. Bem como, se demonstrado que houve modificação na situação financeira da genitora da parte alimentada.
3.3. Os elementos de provas dos autos contribuem com a pretensão do alimentante, possibilitando a redução da obrigação alimentícia para 15% (quize por cento) dos seus rendimentos brutos, excluídos os descontos compulsórios. Mantendo a obrigação do genitor de custear o plano de saúde e odontológico da alimentada.
3.4. A condenação por litigância de má-fé é medida excepcional, que pressupõe a atuação da parte com dolo e deslealdade processual, exigindo-se a comprovação de que a conduta processual da parte se enquadre numa das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC. Também, necessária a demonstração da existência de danos processuais decorrentes da conduta da parte, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte.
Tese de julgamento: “Na ação revisional de alimentos é possível reduzir os alimentos fixados anteriormente, quando o alimentante comprovar diminuição na sua capacidade contributiva ou redução exponencial das despesas do alimentado. Também, se demonstrar alteração da situação financeira da genitora da parte alimentada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80 e 435; e Código Civil, arts. 1.694, §1o e 1.699;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715829-71, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 25.7.2024.